Tribunal: TJSP
Processo: 1001330-53.2023.8.26.0246
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-09
Data de publicação: 2024-06-09

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. Benefícios da assistência judiciária concedidos. Inteligência do artigo 99, § 3o do Código de Processo Civil.

SENTENÇA. Nulidade. Falta de fundamentação. Violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Descabimento. Sentença que enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo Julgador, possibilitando

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. Benefícios da assistência judiciária concedidos. Inteligência do artigo 99, § 3o do Código de Processo Civil.

SENTENÇA. Nulidade. Falta de fundamentação. Violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Descabimento. Sentença que enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo Julgador, possibilitando ampla defesa por parte daquele que se sentiu prejudicado. Preliminar rejeitada.

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito, obrigação de fazer e indenização de dano moral e material. Sentença de extinção sem julgamento do mérito, pelo indeferimento da inicial. Insurgência do autor. Inadmissibilidade. O Juízo, atento ao perfil da demanda, determinou ao autor a emenda da petição inicial para, dentre outras deliberações, apresentar os extratos bancários, com a disponibilização do valor mutuado e eventual devolução por meio de depósito judicial para o processamento da demanda, além de ordenar o comparecimento pessoal em Cartório para ratificação dos termos do ajuizamento, bem como da procuração outorgada. Decisão que está amparada em Comunicado da Corregedoria Geral desta Corte, sem violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição nem suspeita específica em relação ao advogado atuante. Recomendação aos juízes de observância de boas práticas para enfrentamento de questões relativas ao uso abusivo do Poder Judiciário por partes e advogados. Medidas prudentes. Precedentes deste e. Tribunal. Inobservância do prazo concedido para a emenda da prefacial. Parte que, devidamente intimada, deixou de esclarecer os fatos ou proceder da forma determinada. Não houve condenação dos patronos do autor em litigância de má-fé. Matéria estranha. Não conhecimento. Sentença mantida. Aplicação do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Recurso conhecido em parte, e não provido na parte conhecida.